Tribunal: TJSP
Processo: 1023092-71.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023092-71.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE TRIO
ALIMENTOS LTDA) (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANDRÉ FARIA PARODI,
FERNANDA NOGUEIRA CAMARGO PARODI, JORGE ALBERTO GONÇALVES e
MARIA ANGELA DE CUNHA LIMA, é embargado CALAS PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-71.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 25.052
2
Embargos de declaração n.o 1023092-71.2016.8.26.0602/50000
Comarca:
Sorocaba
Embargantes:
Jorge Alberto Gonçalves e outros
Embargada:
Calas Participações S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manejo de embargos
declaratórios
sem
que
haja
omissão,
contradição ou obscuridade. Exegese do art.
1.022 do novo CPC. Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.052

Opõem os apelantes embargos de declaração
ao v. acórdão de fls. 820/828, arguindo que houve omissão no
julgado quanto ao fato de que a empresa-ré encontra-se em
recuperação judicial, pelo que o crédito deve ser exigido
naqueles autos. Aduzem que a exequente será duplamente
beneficiada, pois receberá o valor com atualização monetária
estipulada no plano de recuperação judicial e com correção
pela tabela do TJSP e com juros legais.

Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do novo CPC que
“cabem
embargos
de
declaração
contra
qualquer
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-71.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 25.052
3
judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
No caso em tela, infere-se que a questão
acerca da suspensão do presente processo já foi decidida no
agravo de instrumento n.o 2043646-02.2018.8.26.0000 julgado
pela 1.a Câmara Reservada do Direito Empresarial. Ademais, a
última notícia que se teve nos presentes autos é de que o
plano de recuperação não foi aprovado pelos credores, pelo
que não havia nada que obstasse o julgamento da apelação, tal
como ocorreu. Eventual necessidade de habilitação do crédito
reconhecido no v. acórdão embargado deve ser objeto de
discussão após o retorno dos autos à primeira instância.
Assim,
revestindo-se
os
embargos
de
nítido caráter modificativo, inadequada a via eleita para a
reforma do julgado.
Incabíveis os embargos de declaração,
mesmo com fim de prequestionamento, se o julgado é
formalmente perfeito, não encerrando nenhuma obscuridade ou
contradição e apreciou todos os pontos que foram levantados
no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-71.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 25.052
4
Pelo
meu
voto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator